Tribunal: TJMT
Processo: 0002914-82.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002914-82.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), VITORIA & JUNIOR CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 03.142.948/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença então recorrida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, uma vez que não foi intimado para manifestar-se acerca da devolução do AR negativo.

Aduz que o prazo da prescrição intercorrente apenas começa a correr a partir do primeiro momento em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca quanto à não localização do devedor, a teor do que restou definido no REsp.1.340.553/RS.

Sustenta que o feito não ficou paralisado por mais de 06 (seis) anos, na inteligência do REsp.1.340.553/RS, em razão de o credor prostrar-se inerte.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício no acórdão (pág.35 – id.

33553959)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo anteriormente interposto pelo embargante.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão.

Com efeito, examinando os autos verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal (
22/12
/2009
)
visando ao recebimento do crédito não tributário referente aos anos de 2005 e 2006,
inscrito em dívida ativa e representado pelas CDAs no 243, 289 e 241355, no montante de R$2.935,19 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos) (págs.01/03 – id.18057963).

O despacho de citação foi proferido

em 07/04/2010
, todavia, a correspondência com aviso de recebimento (AR) foi devolvida sem cumprimento por motivo “
End. Insuficiente
” (pág.01 – id.18057964; pág.01 – id.
18057969
).

Ato contínuo,
em 18/06/2015
foi certificado o impulso dos autos para a Fazenda Pública se manifestar acerca da correspondência devolvida, nos termos do Prov.56/07 e OS no.001/2015, porém, a mesma se manteve inerte (pág.01 – id.18057970).

Em 17/01/2018
, sobreveio sentença julgando extinta a execução, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do débito executado (págs.01/03 – id.18057971, págs.01/02 – id.18057972 e págs.01/03 – id. 18057973).

O prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório
em 07//04/2010,
o qual retroage à data propositura da ação, nos termos do artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a
data do

despacho citatório

(07/10/2010)
e a
data da sentença (17/01/2018)
, referente às CDA’s n. 243, 289 e 241355
, decorreram mais de 08 (oito) anos sem que se verificasse, sequer, a citação do embargado, uma vez que o processo ficou paralisado sem que o embargante promovesse as diligências necessárias para a prática de tal ato processual.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, o qul foi desprovido pelo colegiado.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso, apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, pois restou comprovado nos autos que o mesmo
foi intimado para manifestar-se, nos termos do Prov. 56/07 e OS no 001/2015
,
consoante Sistema Primus, porém, nada requereu.

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado mais de 08 (oito) anos sem qualquer manifestação do embargante.

Frise-se, ainda, que a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que,
com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos
, contados do último ato de impulso processual, sem qualquer movimentação, consumou-se a prescrição.

Logo, não há que se falar em vícios no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Assim, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020